Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERIODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios constantes em título executivo extrajudicial se constituem um dos encargos da inadimplência e cuja incidência reclama a atuação extrajudicial e/ou judicial da parte credora na cobrança dos débitos.
2. A possibilidade de fixação contratual de honorários advocatícios nos débitos inadimplidos possui expressa previsão legal (artigos 389 e 395 do Código Civil).
3. Constatada a expressa previsão contratual constante no título executivo extrajudicial e amparada nas disposições legais, mostra-se pertinente a inclusão da referida verba no quantum debeatur.
4. A ausência de previsão contratual de incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência obsta a sua inclusão no débito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.